Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-29.2018.8.11.0025
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001370-29.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON JOSE DA SILVA - CPF: 020.940.911-80 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), IAN PAKAIK RIKBAKTA - CPF: 059.735.831-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

RECONHECIDA DE OFÍCIO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADA.

A reprimenda imposta em sentença prescreve em 04 anos, de acordo com o que dispõem os artigos 109, inciso V e parágrafo único, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal. Lapso transcorrido entre a publicação da decisão singular e a presente data, ausentes causas suspensivas ou interruptivas. Declara-se, assim, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adailton José da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos da ação penal nº 0001370-29.2018.8.11.0025, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa requer a reforma da sentença, pleiteando, preliminarmente, nulidade decorrente do fato de que a realização da perícia foi indeferida sem o devido enfrentamento das arguições (provas testemunhais e documentais) da defesa, em violação à regra de fundamentação das decisões judiciais, conforme disposto no art. 93, IX, da CF, e no art. 315, §2º, IV, do CPP. No mérito, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do instituto da desistência voluntária (ID. 231689185 - Pág. 17).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
240607178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade devido à prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (ID. 248679199 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição, consoante observou a Procuradoria-Geral.

Isso porque se observa que o recebimento da denúncia ocorreu em
02/05/2018
e a publicação da sentença condenatória em
08/10/2020
(ID. 225076746 - Pág. 70).

A pena cominada ao réu alcançou o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, reprimenda que prescreve no prazo de 04 anos, conforme preconizam os artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Mencionado lapso temporal transcorreu entre a publicação da sentença condenatória em
08/10/2020
- primeiro ato subsequente - e a presente data, cumprindo destacar que os autos apenas vieram conclusos para julgamento deste Órgão Fracionário em 24/10/2024 e, portanto, quando já implementado o prazo prescricional. Assim, ausentes causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante, prejudicado o exame do mérito recursal.

Ante o exposto, de ofício, voto por declarar extinta a punibilidade de
Adailton José da Silva
pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal, extinguindo-se o feito e ficando prejudicada a apreciação do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024